Tribunal: STF
Processo: AI 663680
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE
   JUNTADA TARDIA. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288
   DO SUPREMO TRIBUNAL. FISCALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO:
   ÔNUS DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.